Tribunal: TJDFT
Processo: 0732542-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732542-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS AGRAVADO: BENEDITA COSTA DE FARIA, CLAUDIO HENRIQUE DE FARIA D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora